Tribunal: TJSP
Processo: 1033746-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheques – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo dos embargantes.
Cerceamento de defesa caracterizado – Alegação de pagamento fracionado em espécie ao representante comercial da credora – Julgamento antecipado, no caso, que impediu a necessária elucidação do fato controvertido. Embora o pedido de chamamento ao processo do suposto representante não se confunda com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cheques – Embargos monitórios rejeitados – Inconformismo dos embargantes.
Cerceamento de defesa caracterizado – Alegação de pagamento fracionado em espécie ao representante comercial da credora – Julgamento antecipado, no caso, que impediu a necessária elucidação do fato controvertido. Embora o pedido de chamamento ao processo do suposto representante não se confunda com requerimento formal de prova testemunhal, deve ser interpretado como manifestação inequívoca da intenção dos embargantes em produzir prova oral, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação.
Pagamento efetuado a terceiro que atua ostensivamente como representante comercial pode ser reputado válido, à luz da teoria da aparência, desde que comprovada a boa-fé do devedor e a existência de circunstâncias objetivas que levem a crer na legitimidade da representação.
Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com a oitiva das partes e da testemunha.